Tribunal: TJDFT
Processo: 0752457-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752457-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BENJAMIN RUBEN SANCHEZ MADERA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por C.M.P.D.R.C. em favor de B.R.S.M. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião (Id 219458861 dos autos de origem), no processo n.o 0704028-25.2024, que negou ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Em suas razões (Id 67108626), a impetrante narra que o paciente foi preso, em 29/05/2024, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos descritos no art. 329, caput, art. 147-A, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, caput, art. 7o, caput, e art. 24-A, todos da Lei n.o 11.340/2006. Acrescenta que, por ocasião da audiência de instrução, em 26/08/2024, foi instaurado incidente de insanidade mental. Menciona que, em 30/10/2024, o ofício foi respondido pela PCDF, informando o prazo de 4 a 5 meses para efetivação do agendamento. Destaca que, diante disso, solicitou a revogação da segregação cautelar do paciente, que restou indeferido pelo Juízo de origem. Defende que o paciente está preso cautelarmente há quase 7 meses, sem que tenha sido concluído o incidente de insanidade mental, restando configurado o excesso de prazo na duração do processo. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 29/05/2024, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia. Confira-se (Id 67108633): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Registro que o autuado foi intimado sobre as medidas protetivas recentemente, em 12/04/2024, nos autos 0708118-13.2023.8.07.0012, de modo que possuía plena ciência da sua vigência e abrangência. Outrossim, há extenso relatos de situações de perigo à vítima, que inclusive afirmou que já mudou de endereço, mas que o autuado continua a persegui-la. Ainda, há filmagem do conduzido em surto na delegacia. Nesta ocasião, justificou e afirmou que as vozes mandavam gritar. Embora possa se tratar de um transtorno mental, que deve ser tratado adequadamente pelo Poder Público, é um inegável fator de risco à integridade da vítima, o que deve ser igualmente ponderado pelo Juízo. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de B. (...).” (grifos nossos.) O paciente foi denunciado (Id 199168722 dos autos originários), em 05/06/2024, como incurso nos crimes previstos no art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, na forma do art. 5o, III, art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (1a sequência); no art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, III, art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (2a sequência); e nos artigos 331, 163, parágrafo único, III, e 147, todos do Código Penal, sendo o último na forma do art. 5o, III, art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06 (3a sequência). A denúncia foi recebida em 06/06/2024, por meio da decisão de Id 199227124 (dos autos de origem). Em sede de audiência de instrução, realizada em 27/08/2024, a Defensoria Pública requereu a instauração de incidente de insanidade mental do paciente (Id 208868775 dos autos de origem), reiterado por meio de petição juntada em 18/09/2024 (Id 211597619 dos autos de origem). Em decisão proferida em 07/10/2024, deferiu-se a instauração do incidente e manteve-se a prisão preventiva do paciente (Id 212868313 dos autos de origem): “(...) A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nesta oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos, motivo pelo qual, de modo a evitar demasiada repetição, reitero a fundamentação discorrida nas decisões de ID 198613963 e ID 198734358, na qual concluiu-se pela necessidade de manutenção da prisão cautelar. Ressalto que além suficientemente demonstrados indícios de autoria e materialidade dos fatos, a liberdade dos réus representa risco à ordem pública, às próprias vítimas, seus familiares e testemunhas dos fatos. É relevante mencionar que os crimes foram potencialmente muito graves e cometidos contra vários menores de idade, o que demonstra a gravidade da situação. Por todo o exposto, concluo que a manutenção da ordem prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante gravidade concreta dos fatos narrados. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade psíquica das vítimas, de seus familiares e das testemunhas. Desta feita, dentre as cautelares possíveis, apresenta-se a privação de liberdade como inevitável e adequada. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da conversão da prisão temporária em preventiva e da acrescida nesta decisão, indefiro o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de B R S M. 2- DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL Considerando as informações prestadas nos autos, verifico que não há relatório médico ou outro documento hábil a comprovar a insanidade mental suscitada pela defesa. Assim, determino que instaurado, em autos apartados, INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL em relação ao acusado, nos termos do art. 153 do Código de Processo Penal, com suspensão do presente feito e dos demais em que o réu integra o polo passivo, quais sejam, 0704382-55.2021.8.07.0012, 070811813.2023.8.07.0012, 0704028-25.2024.8.07.0012 e 0704213-63.2024.8.07.0012, em atenção ao disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, após anuência da defesa. Nomeio a Defensoria Pública para que atue como curador do réu, devendo ser intimada para acompanhar a realização do exame pericial, nos termos do artigo 149, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Autue-se em apartado o incidente, com cópia desta decisão e das peças principais dos presentes autos e dê-se vista às partes para que, querendo, apresentem os quesitos. Apresentados os quesitos pelas partes nos autos do incidente, providencie a Secretaria a adoção das medidas necessárias à realização da perícia médica no autuado, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, como determinado pelo artigo 150, em seu parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos, sublinhado no original). Em decisão de Id 219458861 (dos autos de origem), a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida: “(...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato e de direito referentes à necessidade, ou não, da custódia cautelar já foram objeto de exame por este Juízo, conforme se vislumbra das decisões exaradas (ID 198613963, 198734358 e 212868313). Em relação ao pedido de revogação da prisão em razão do quadro clínico do acusado, tem-se que o requerimento de mostra desarrazoado. Isso porque, o diagnóstico de esquizofrenia do acusado, por si só, não elimina o potencial risco que o acusado pode representar para a sociedade e, sobretudo, à vítima. Certo é que há necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. No mais, a esquizofrenia pode, em alguns casos, estar associada a comportamentos imprevisíveis ou violentos, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. Por fim, bem pontuou o Ministério Público: Registra-se que em todas as ações penais supracitadas, assim como na presente, o acusado cometeu crimes em desfavor da mesma vítima. E mais: em um interregno de três anos o acusado foi processado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas por, pelo menos, quatro vezes. Nesse sentido, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP não surtirão efeitos para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar e manter contato com a vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguardará integridade física dela de forma eficaz. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como garantir à vítima a sua própria segurança pessoal, bem como a de sua família, sem que o acusado seja custodiado preventivamente. Embora entenda que a prisão cautelar seja medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida, como na hipótese dos autos. Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa. ACOLHO o requerimento do Ministério Público para que seja expedido ofício ao estabelecimento prisional onde o acusado está detido, determinando que informe a este Juízo a situação médica detalhada do réu. (...).” (grifos nossos.) Pretende a impetrante, nesse presente remédio constitucional, a soltura do paciente, sob a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do possível descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada em favor da vítima, além da suposta prática do delito de perseguição e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) No tocante ao excesso de prazo, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, o precedente a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese dos autos, o processo se encontra com seu trâmite regular e, tendo em vista a alegação de doença mental, suscitada pela defesa do paciente, o Magistrado a quo determinou a instauração de incidente mental. Registre-se que, embora inicialmente o IML tenha respondido que o pleito se encontra em fase de agendamento e ressaltado que o tempo de espera seria de 4 a 5 meses (Id 216178445 dos autos de origem), o Juízo a quo reiterou a informação de que se cuida de paciente preso e postulou prioridade (Id 216178445 dos autos de origem), tendo sido acolhida pelo IML (Id 217639603 dos autos de origem). Assim, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo na prisão. Na mesma esteira: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de Rafael Walsh Guimarães, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação. A defesa alegou constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo na formação da culpa, com o paciente preso há mais de seis meses, e requereu a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a duração da prisão preventiva do paciente e o andamento processual, especialmente em relação ao incidente de insanidade mental solicitado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 4. O atraso na conclusão da instrução processual não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim de requerimento da própria defesa, que solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo esta a última diligência pendente. 5. O prazo processual não é rígido, e a complexidade do feito, somada ao pedido defensivo de incidentes, justifica a dilação temporal, nos termos da Súmula 64 do STJ. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 912.994/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 3. No caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular manteve a prisão preventiva destacando o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado contra criança de 9 anos de idade e importunação sexual contra adolescente de 16 anos de idade. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. Na hipótese em questão, o processo vem tendo regular andamento na origem, pois a prisão ocorreu em 15/3/2020, a denúncia foi recebida aos 26/3/2020 e a sentença foi proferida dia 17/10/2021. Ademais, a sentença foi anulada em 6/3/2023, de modo que a instrução permanece encerrada. Assim, apenas uma delonga desarrazoada por parte do Juízo de piso para proferir nova sentença poderia ocasionar o excesso, o que não se constata por ora. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 806.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. Grifo nosso.) Portanto, a segregação cautelar está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR